Tribunal: TJES
Processo: 5006927-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006927-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DESCORTINADA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL – RECOMENDADA A UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO – ART. 926 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A inversão do ônus da prova, como uma das ferramentas que visam a facilitação da defesa do consumidor (CDC, art. 6º, inciso VIII), não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, sendo necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência probatória do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

2)
O direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, e sim, à facilitação de sua defesa em juízo quando afigurar-se imprescindível à realização de seu direito material, isto é, a aplicação do art. 6°, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.

3)
Há dezenas de recursos – entre apelações e agravos – em tramitação envolvendo as mesmas partes, relativos a diversas ações de execução/embargos relacionados a contratos bancários entre elas celebrados e, na maioria dos já julgados, manifestou-se este Sodalício acerca da matéria versada no presente recurso, contrariamente à tese recursal em todos os casos.

4)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que não é razoável exigir que a instituição financeira comprove não ter induzido a agravante a erro, por apresentar-se formalmente hígido o contrato bancário celebrado, contendo sua assinatura em todas as suas páginas e no campo destinado às avalistas, o que recomenda seja observada, à luz do disposto no art. 926 do CPC/2015, a orientação que hodiernamente prevalece nas diversas Câmaras Cíveis isoladas, tal qual reiteradamente vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Henny Arnholz Pimentel
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (Id origem 38212991) que, nos
embargos
(processo nº 5000680-92.2021.8.08.0056) por ela opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por
Banco do Brasil S/A
em seu desfavor e de
Rafael Bozani Pimentel
(processo nº 5000170-79.2021.8.08.0056), indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (Id 8498737), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
na ação defensiva, demonstrou a nulidade do aval prestado em garantia ao título exequendo, por força do manifesto vício de vontade que maculou a sua concessão;
(ii)
jamais teve a intenção de avalizar a Nota de Crédito Rural nº 40/03450-X, tendo sido induzida a erro pelo agravado, porquanto acreditava firmar o contrato na condição de testemunha;
(iii)
deve ser afastado o fundamento contido na decisão recorrida de que possui acesso às informações indispensáveis ao negócio jurídico, por se tratar de senhora de idade avançada, nascida e criada no interior, sem conhecimento sobre as especificidades dos contratos bancários;
(iv)
da análise da Nota de Crédito Rural nº 40/03450-X é perceptível o quão miúdas e confusas são as letras do referido contrato, sendo quase ilegíveis a uma idosa de mais de 80 anos;
(v)
não há dúvidas acerca da sua hipossuficiência e a vulnerabilidade perante a instituição financeira, sendo evidente que, nos moldes do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor, se encontra em situação de hipervulnerabilidade, fragilidade e risco social;
(vi)
diante da hipervulnerabilidade da consumidora idosa e a presença dos requisitos insertos no art. 6°, inciso VIII, do CDC, incumbe ao agravado prova a ausência de vício de vontade demonstrado na inicial;
(vii)
é presumível a sua hipervulnerabilidade, diante de sua baixíssima instrução, de sua avançada idade, da alta complexidade do contrato de letras miúdas e, principalmente, de sua afirmação de que não tinha conhecimento de que prestava aval tornou-se inquestionável pela ausência de impugnação específica do agravado;

e
(viii)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

Pois bem, consolidou-se no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça a denominada “Teoria Finalista Mitigada” acerca da aplicação da legislação consumerista, de acordo com a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica, que seja capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação.

No que se refere à
inversão do ônus da prova
, como uma das ferramentas que visam a facilitação da defesa do consumidor (CDC, art. 6º, inciso VIII), é cediço que não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo,
sendo necessária
a efetiva comprovação da hipossuficiência probatória do consumidor ou a verossimilhança das alegações
.

O conceito de hipossuficiência trazido pelo legislador pátrio denota tanto a dificuldade econômica, quanto a técnica, de o consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo a inversão do ônus probatório, concedida casuisticamente e de forma fundamentada (
ope judicis
), uma forma de restabelecer a igualdade na relação processual.

Portanto, o direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, e sim, à facilitação de sua defesa em juízo quando afigurar-se imprescindível à realização de seu direito material, isto é, a aplicação do art. 6°, VIII, da Lei nº 8.078/90, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.

Em consulta ao acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal, identifiquei dezoito recursos – entre apelações e agravos – em tramitação envolvendo as mesmas partes, relativos a diversas ações de execução/embargos relacionados a contratos bancários entre elas celebrados e, na maioria dos já julgados, manifestou-se este Sodalício acerca da matéria versada no presente
agravo de instrumento
, contrariamente à tese recursal em todos os casos.

A propósito, peço vênia para transcrever a ementa de dois julgados oriundos deste egrégio Órgão Colegiado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. HONORÁRIOS. CABIMENTO EM RAZÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015.

3.
No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor.

4. Observa-se na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/04753-9, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação do documento, a parte novamente assina no campo destinado ao avalista.

5. O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado a quo quanto ao ponto.

6. Uma vez que um dos pedidos da apelante/autora foi acolhido, cabível a condenação do apelado em sucumbência, a qual, em razão da inexistência de proveito econômico na simples desconstituição da penhora, deve ser fixada de forma equitativa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000124-56.2022.8.08.0056, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, PJe de 27/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – DEFINIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ASSINATURA COMO AVALISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE VONTADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão veiculada nos embargos à execução competia à autora, para que fosse declarada alguma nulidade decorrente da inobservância do art. 357, III, do CPC, deveria ter sido demonstrado algum prejuízo processual à parte interessada, o que não ocorreu. Somado a isso, a embargante deixou de especificar as provas que pretendia produzir, o que impede o acolhimento das razões recursais a respeito de eventual nulidade da sentença nesse sentido. À luz da instrumentalidade das formas que rege o direito processual civil brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça tem o ostensivo entendimento de que o reconhecimento de nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo.

2.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, e depende da verificação da verossimilhança das alegações do autor e da demonstração de sua hipossuficiência, o que não se verifica no caso.

3.
Os embargos à execução foram instruídos, tão somente, com a cópia da execução de título executivo extrajudicial, sem qualquer outro documento que pudesse atestar a irregularidade na indicação da embargante como avalista do negócio. Somado a isso, o título executivo que lastreou a execução tinha como objeto crédito rural a ser aplicado em avicultura e postura existente no imóvel de propriedade da apelante, o que desautoriza o acolhimento de meras alegações no sentido de que a assinatura teria se dado na condição de testemunha, e não de avalista.

4.
Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000605-53.2021.8.08.0056, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, julgado PJe 20/09/2023)

Em data recente, a egrégia Segunda Câmara Cível julgou a
apelação cível nº 5000157-46.2022.8.08.0056
, cuja relatoria coube ao eminente Des. Raphael Americano Câmara, tendo alcançado a conclusão de que “
s
ob a ótica da razoabilidade, é certo que a embargante, ao alegar que fora induzida em erro, tem maiores condições de produzir prova nesse sentido, do que detém a parte adversa, que não termos da fundamentação da recorrente, de fazer prova negativa no sentido de que não induziu a avalista em erro.
Firme em tais premissas, entendo que era ônus da embargante, ora recorrente, apresentar as provas que demonstrem ter ela sido induzida a erro
” (julgado PJe em 20/09/2024).

No julgamento da
apelação cível nº 5000584-77.2021.8.08.0056
pela egrégia Primeira Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, o desfecho em relação ao mesmo ponto foi de que “
caminhou bem o juízo na origem ao estabelecer que o ônus probatório caberia ao embargante, ora recorrente quanto ao fato constitutivo do seu direito, sobretudo porque caso contrário seria impor ao banc
o
a prova de fato negativo, o que é inviável no sistema processual
” (julgado PJe em 24/09/2024).

Como dito, há dezenas de julgados deste egrégio Tribunal contendo a mesma orientação, a partir da mesmíssima argumentação da autora/agravante de que seria nulo

o aval por ela prestado, dada a presença de vício de vontade que maculou a sua concessão, porquanto não tivera a intenção de avalizar o contrato bancário.

Ainda que demonstre a agravante ter obtido êxito em sede recursal em algum recurso, considero estar sedimentada a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que não é razoável exigir que a instituição financeira comprove não tê-la induzido a erro, conforme sustenta ter ocorrido, por apresentar-se formalmente hígido o contrato bancário celebrado, contendo a sua assinatura em todas as suas páginas e no campo destinado às avalistas, o que recomenda seja observada, à luz do disposto no art. 926 do CPC/2015
1
, a orientação que hodiernamente prevalece nas diversas Câmaras Cíveis isoladas, tal qual reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
O prestígio conferido pelo novo Código de Processo Civil à jurisprudência tem por escopo garantir previsibilidade às decisões judiciais (segurança jurídica) e conferir tratamento equânime aos jurisdicionados (princípio da isonomia)
. Daí a necessidade de ser observar as teses firmadas em recursos especiais repetitivos - técnica processual que contribui para a consecução da própria missão constitucional deste Superior Tribunal de Justiça de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional em âmbito nacional.
A própria legislação (art. 926 do Código de Processo Civil) impõe, aos Tribunais, o dever de uniformizar e manter íntegra sua jurisprudência
, atendendo-se, assim, aos dois princípios já mencionados alhures. Doutrina: FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022 (...)

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC nº 803.754/SP, relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/10/2023, DJe de 05/10/2023)

“(...) 2.
O art. 926 do CPC impõe ser dever dos tribunais uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
. Entretanto, o referido dispositivo legal, por si só, não possui comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida no recurso especial, uma vez que busca a parte recorrente, por vias transversas, a reforma do acórdão recorrido por entender que a solução dada pelo Tribunal de origem à controvérsia não seria a mais adequada (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1.881.052/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021)

Com tais considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

__________________________

1
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.